Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CIVEL. FATURAS DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO E DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTES DE PRESTAÇÃO REALIZADA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL LOCADO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO LOCADOR À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER CONTRATUAL DE EFETUAR A COMUNICAÇÃO ÀS PRETADORA DE SERVIÇO. CABIMENTO DA ALTERAÇÃO CADASTRAL E DA TITULARIDADE DAS CONTAS EM ABERTO NA CAESB E NA NEOENERGIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA PELO LOCADOR. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AFASTADOS OS HONORÁRIOS FIXADOS EM RELAÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. RECURSO DA RÉ LOCADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DAS CONCESSIONÁRIAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas pelas concessionárias CAESB e NEOENERGIA, bem como pelo locador de imóvel, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada. A diferença de partes e de causa de pedir demonstra a inocorrência de identidade entre as demandas.
3. Rejeita-se a preliminar ilegitimidade passiva. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, tendo em vista as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com base nas alegações de cobrança por dívidas de terceiros, apresentadas pela parte autora, aparentemente, encontra-se presente a legitimidade passiva.
4. Verifica-se a utilidade do provimento jurisdicional, exigida pelo art. 17 do Código de Processo Civil, tendo em vista a alegação de necessidade da parte autora se desvincular de cobrança imputável a terceiro. Com base nas informações da peça inicial, aparentemente, encontra-se presente o interesse processual. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. No mérito, a controvérsia recursal versa sobre a titularidade das cobranças efetuadas pela ré CAESB e pela ré NEOENERGIA em relação aos meses de março/2020 e seguintes; a responsabilidade do locador pelo pagamento das faturas apresentadas pelo autor; a legitimidade e o valor da condenação do locador ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$5.000,00 pelo Juízo de origem; os honorários de sucumbência fixados.
6. Conforme as informações dos autos, as faturas objetos da presente demanda referem-se a consumo realizado por terceira pessoa que, por intermédio do réu locador, tornou-se inquilino do imóvel imediatamente após a parte autora.
7. Em regra, o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços (art. 14, §1o, da Resolução ADASA n.o 14/2011). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a contraprestação pela oferta de serviço de essencial não tem natureza jurídica de obrigação propter rem na medida em que o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço.
8. Contudo, haja vista a ausência da comunicação da alteração do titular das contas às concessionárias de água e energia elétrica; bem como de pagamento efetuado pelo atual usuário, não merece prosperar a tese de que o proprietário do imóvel não é responsável dívida.
9. Impende ressaltar que o art. 58 do Decreto Distrital n. 26.590/06 estabelece: “O proprietário do imóvel responde solidariamente pelos débitos devidos à CAESB, que deixarem de ser pagos pelo inquilino.”.
10. Ademais, no caso, o contrato prevê a obrigação de o locador promover a alteração da titularidade das contas de água e energia até a efetiva rescisão do contrato, o que reforça a tese de responsabilidade do proprietário pelas dívidas imputadas ao antigo locatário, parte autora.
11. Em relação à parte autora persiste a responsabilidade contratual, ainda se considerada a comprovação de que o locador ajuizou demanda contra o terceiro, na qual o novo locatário foi condenado à alteração da titularidade da conta de energia e de água, bem como ao pagamento em evidência.
12. Com efeito, em observância às normas aplicáveis ao caso e às regras do contrato de locação, cabível a condenação da parte locadora/proprietária do imóvel à obrigação de pagar as contas de água e de energia elétrica em atraso e de promover à alteração da titularidade de contas.
13. Em relação à reparação por dano moral, são evidentes a angústia e os transtornos experimentados pela parte autora durante o período em que continuou a receber cobranças de atrasos de pagamento referentes ao seu anterior contrato de locação.
14. Cabimento da condenação do réu locador ao pagamento de indenização por dano moral.
15. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar atos semelhantes.
16. Sopesados todos os elementos observados para fixação do dano moral, inclusive o período em que o nome da parte autora esteve inscrito em cadastro de inadimplentes, mostra-se razoável e proporcional a sentença que arbitrou o valor da indenização no montante correspondente a R$5.000,00.
17. Quanto aos recursos interpostos pela ré CAESB e pela ré NEOENERGIA, em razão da possibilidade de o locador e o novo usuário não efetuarem o pagamento das faturas objeto da demanda, ressalta-se a prudência e a razoabilidade da condenação das prestadoras de serviço rés à obrigação de alterar a titularidade dos débitos de energia e de água em esgoto em atraso para o nome do requerido locador, e, consequentemente, de retirar o nome da requerente do cadastro de inadimplentes. Previsão no art. 83, I, da Resolução n. 14/2011 da ADASA.
18. Os documentos acostados aos autos demonstram que as concessionárias de água e energia não foram devidamente comunicadas, em momento oportuno, a respeito da alteração do contrato de aluguel do imóvel.
19. Descabida, portanto, com fulcro no princípio da causalidade, a condenação da ré CAESB e da ré NEONERGIA ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sentença reformada neste ponto.
20. Recurso da parte ré locadora conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Recurso das partes rés CAESB e NEOENERGIA conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente providos para afastar a condenação das concessionárias prestadoras de serviço ao pagamento de honorários de sucumbência. Sentença mantida em seus demais termos.